Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO. CONDOMÍNIO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os direitos possessórios sobre imóvel pendente de regularização configuram direito pessoal, na medida em que ostentam caráter econômico, razão pela qual podem ser objeto de alienação judicial.
2. Apelação conhecida e não provida.